Tribunal: TJSP
Processo: 2121304-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sociedade
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
SOCIEDADE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Inconformismo do autor – Não acolhimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Tutela antecipada que se mostra precipitada – Ausência dos requisitos do art. 300, CPC, aliado ao

Ementa:
SOCIEDADE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Inconformismo do autor – Não acolhimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Tutela antecipada que se mostra precipitada – Ausência dos requisitos do art. 300, CPC, aliado ao risco de irreversibilidade da medida – No caso em discussão, inexistem, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito à suspensão dos efeitos da anulação do contrato social, notadamente em razão de o feito ainda carecer de maior dilação probatória – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.